Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. TERMO DE RESERVA. PRAZO CONTRATUAL. PANDEMIA COVID19. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as apelantes, solidariamente, ao pagamento de: a) indenização por lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, entre 30/06/2022 e 23/10/2023; b) restituição dos valores pagos a título de juros de obra no mesmo período, acrescidos de correção monetária e juros legais.
2. A sentença reconheceu atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária adquirida pelo consumidor e afastou a alegação de caso fortuito e força maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a pandemia de COVID19 configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade pelo atraso; (ii) definir o prazo contratual aplicável à entrega do imóvel, considerando divergência entre o termo de reserva e o contrato definitivo; (iii) apurar a responsabilidade das rés pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva e solidária a responsabilidade das fornecedoras (arts. 2o e 3o, CDC).
2. A pandemia de COVID19 não caracteriza caso fortuito externo. O contrato foi firmado em 2021, quando os efeitos da crise sanitária já eram previsíveis. Os riscos decorrentes da atividade empresarial são inerentes ao empreendimento e não podem ser transferidos ao consumidor.
3. O prazo de entrega previsto no Termo de Reserva vincula as partes (Tema 996/STJ). A posterior alteração contratual para ampliar o prazo, sem demonstração de anuência clara do consumidor, é cláusula abusiva, nula de pleno direito (art. 39, inc. V, CDC).
4. Os lucros cessantes são devidos pois o prejuízo é presumido, restando caracterizada a privação injusta do uso do imóvel (Tema 996/STJ).
5. Os juros de obra pagos após o prazo contratual são indevidos e devem ser restituídos ao consumidor. Precedentes do colendo STJ.
6. A r. sentença observou corretamente o valor locatício presumido (0,5% do valor do imóvel ao mês), compatível com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. A pandemia de COVID19 não configura fortuito externo quando o contrato é celebrado após o início da crise sanitária. 2. O termo de reserva vincula as partes quanto ao prazo de entrega do imóvel, devendo prevalecer sobre datas posteriores inseridas unilateralmente. 3. O atraso na entrega do imóvel gera dever de indenizar lucros cessantes presumidos e de restituir os juros de obra cobrados após o prazo contratual.”
Dispositivos relevantes citados
CC, arts. 389, 393 e 927; CDC, arts. 30, 39, V, 47; Lei no 13.786/2018, art. 43A; Tema 996/STJ.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2067963, 0704927-22.2025.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; Acórdão 2065343, 0747134-70.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; Acórdão 1872015, 0703639-04.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; Acórdão 1956107, 0708237-19.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1948345, 0749475-06.2023.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.